Tribunal: TJBA
Processo: 8006632-98.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006632-98.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE ANDERSON DIAS MACHADO

Advogado(s)
:
MANUELA BRAGA ARAUJO VASCONCELOS, WILLIAN PEREIRA PRUCOLI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, FLAVIO NEVES COSTA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, SALLYMMA ALVES MENDONCA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, ora Apelante, revogando, consequentemente, a tutela de urgência anteriormente deferida, que limitava os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de boa-fé do consumidor, que teria se endividado de forma progressiva e crônica, e na desproporcionalidade do plano de pagamento apresentado.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a ocorrência de erro de procedimento (
error in procedendo
), em razão da inobservância, pelo juízo de origem, do rito especial e bifásico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases distintas e sucessivas: a primeira, de natureza conciliatória, busca um acordo global entre o consumidor e todos os seus credores (art. 104-A do CDC); a segunda, de caráter contencioso, é instaurada caso a conciliação reste frustrada, momento em que o juiz, a pedido do consumidor, dará início ao processo para revisão dos contratos e elaboração de um plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

4. No caso concreto, após a realização de audiência em que não se obteve a conciliação, o juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do mérito, indeferindo a pretensão do autor com base em uma análise sobre a sua boa-fé e a razoabilidade do plano de pagamento proposto. Tal conduta representa uma subversão do rito especial, pois a análise aprofundada do mérito e a eventual imposição de um plano de pagamento são atos próprios da segunda fase do procedimento, que não foi devidamente instaurada.

5. A prematura extinção do feito com resolução do mérito, sem o exaurimento da via processual específica desenhada pelo legislador, configura nítido erro de procedimento, cerceando o direito do consumidor de ter sua situação de superendividamento analisada sob a ótica da repactuação compulsória, caso frustrada a via consensual.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada a outros tribunais pátrios, é firme no sentido de que a inobservância do procedimento bifásico estabelecido pela Lei do Superendividamento acarreta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, devendo os autos retornar à origem para o seu regular prosseguimento, com a instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, restabelecendo-se, por conseguinte, os efeitos da tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:

"1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, possui natureza bifásica, compreendendo uma fase inicial conciliatória (art. 104-A do CDC) e, em caso de insucesso, uma fase contenciosa para a elaboração de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). 2. Configura erro de procedimento (error in procedendo), a ensejar a nulidade da sentença, o julgamento antecipado de mérito que indefere a pretensão de repactuação de dívidas logo após a frustração da audiência de conciliação, sem a devida instauração da fase processual prevista no art. 104-B do CDC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006632-98.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
ANDRÉ ANDERSON DIAS MACHADO
, e, como apelados,
BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça